Tribunal: CARF
Processo: 35226.001839/2006-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35226.001839/2006-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.752 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE TERESINA/CAMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/11/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CERCEAMENTO AO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Os elementos extraídos pela fiscalização da folha de pagamento foram
especificados no Relatório de Lançamentos, conforme explicitado no Relatório
Fiscal e posteriormente esmiuçado no Relatório Fiscal Complementar, logo o
fato de não se ter indicado nominalmente os segurados não gera cerceamento
ao direito de defesa, eis que os mesmos constam da folha de pagamentos,
documento elaborado pelo próprio recorrente.
CONFIRMAÇÃO
DAS
RAZÕES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
POSSIBILIDADE.
A invocação genérica das alegações de defesa autoriza a aplicação do, art. 57,
§3°, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, na redação da Portaria MF
n° 329, de 2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35226.001839/2006-07
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001839/2006-07

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 617/620) contra Acórdão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (e-fls. 599/606) que julgou
procedente em parte o lançamento veiculado na NFLD n° 35.735.122-3 (e-fls. 03/25), esta
cientificada em 03/01/2006 (e-fls. 45) e no valor total de R$ 178.815,54, a envolver as
competências 01/2003 a 11/2004, mantendo um crédito tributário de R$ 177.057,04
(contribuição de R$ 137.137,50 e juros de R$ 39.919,54, consolidado em 28/10/2005 conforme
DADR de e-fls. 607/610). Em face da precisão da descrição e em prol da celeridade, adoto o
relatório veiculado no Acórdão de Impugnação:
Do Lançamento
Trata-se de NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO - NFLD
relativa a contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre remunerações
pagas a segurados empregados (Assessoria Especial - Lotação Administrativa 07- LOT
07).
As contribuições acima identificadas são referentes:
a) à parte empresa (alíquota de 20%);
b) ao financiamento dos benefícios concedidos em razão da incapacidade
laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho (alíquota de 1%).
O valor do presente crédito, consolidado em 28/10/2005, é de R$ 178.815,54; o período
é de 01/2003 a 11/2004.
Os valores lançados pela Auditoria foram apurados com base em balancetes mensais,
notas de empenho, folhas/recibos de pagamento, demonstrativos financeiros e de
valores empenhados/pagos pelo órgão.
Os fatos geradores listados neste lançamento foram declarados em GFIP.
Das Impugnações tempestiva e intempestiva.
O sujeito passivo foi cientificado da presente Notificação, por via postal, em
03/01/2006. Em 07/04/2006 apresentou defesa (processo no 35226.001839/2006-07, fls.
46/57) assinada por procurador municipal, a qual foi declarada intempestiva (despacho
fls.60), ensejando a lavratura de termo de revelia (fls.62).
Consta às folhas 64/488 cópia do processo no 35226.001815/2006-40, também
protocolado em 07/04/2006 (fls. 488), o qual se constitui em anexo à defesa
intempestiva.
Posteriormente, foi trazida aos autos impugnação protocolada em 18/01/2006 (fls.
493/497), o que tornou sem efeito o termo de revelia informado acima, dado a
tempestividade da mesma.
Em síntese são as abaixo relacionadas as alegações contidas nas Defesas tempestiva e
intempestiva:
a) Os servidores da LOT 07, embora beneficiados com gratificação/vantagem, de
livre nomeação e exoneração pela presidência da Câmara Municipal , são
vinculados a regimes próprios de previdência;
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001839/2006-07

b) A fiscalização não observou a situação previdenciária de cada servidor, nem
levou em conta atos administrativos que indicam que a quase totalidade dos
servidores comissionados é oriunda de outros órgãos com regime próprio;
c) A Auditoria não atentou para os Despachos emitidos pela Seção do
Contencioso;
d) O sujeito passivo recolheu as contribuições previdenciárias para os regimes
próprios a que estavam vinculados os servidores;
e) Houve bis in idem, uma vez que as NFLD de nos 35.735.122-3; 35.735.120-7;
35.735.123-1 e 35.735.125-8 referem-se aos mesmos fatos geradores
relacionados a servidores da Lotação 07;
f) Colaciona Anexo, subscrito por Consultor Técnico, com guias da previdência
social, quadros demonstrativos das notificações lavradas e de recolhimentos
da Câmara Municipal, bem como diretriz da defesa a ser interposta por esta;
g) Pugna pela posterior juntada de prova documental;
h) Requer a procedência da Defesa.
Da Diligência
A análise da impugnação tempestiva resultou em conversão do julgamento em
diligência, conforme despacho de fls. 502/504, com a finalidade de informar:
a) Os elementos examinados que serviram de base para o lançamento do crédito
(se GFIP e/ou notas de empenho, folhas de pagamento e GPS);
b) a existência ou não de regime próprio de previdência social e, em caso
afirmativo, se o mesmo abrange a totalidade de servidores ou quais os não
abrangidos;
c) o motivo do enquadramento dos servidores incluídos neste lançamento; a
relação dos nomes dos mesmos, se possível, ou prova por amostragem.
Do Resultado da Diligência.
A diligência empreendida pela Auditoria culminou em confecção de Relatório Fiscal
Complementar, com reabertura do prazo inaugural para impugnar, cujo teor é o que se
segue:
a) Durante os trabalhos de Auditoria, constatou-se que o Município de Teresina
possui regime próprio de previdência (Lei Complementar Municipal no 2.029,
de 31 de agosto de 1990) abrangendo somente os servidores estatutários;
b) As remunerações dos segurados empregados da LOT 07 constam de folhas de
pagamento e foram declarados em GFIP, tendo ainda suas contribuições sido
descontadas pela notificada;
c) O sujeito passivo apresentou folhas de pagamento de servidores vinculados ao
IPMT – Instituto de Previdência Municipal de Teresina, e que eram
ocupantes de cargo em comissão;
d) Com base nas folhas de pagamento acima mencionadas, foi elaborada planilha
com os nomes de segurados comprovadamente vinculados ao IPMT e
respectivas bases de cálculo a serem excluídas do presente crédito (fls. 508 a
527).
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001839/2006-07

e) Os segurados da lotação 05 foram somados aos da lotação 07, nas
competências 04, 05 e 06/2001, pelo que os primeiros (lotação 05) devem ser
excluídos da presente NFLD.
Do Aditamento à Defesa.
O sujeito passivo, após ciência do Relatório Fiscal Complementar, aditou às suas razões
de impugnar os seguintes motivos:
a) A fiscalização, ao considerar segurados obrigatórios do LOT-07 (Lotação 07),
não especificou o período do lote nem os servidores que o compõem. Tal
vício representa ato de cerceamento de defesa, o que, por si só, torna nula a
notificação.
b) O despacho administrativo lavrado nos autos não foi hábil a sanar o vício
referido, tendo em vista que a fiscalização se restringiu a informar quais os
servidores que foram excluídos do grupo inicialmente considerado para
realizar o lançamento, contrariando a legislação que determina a indicação
precisa dos servidores vinculados ao RGPS;
Caso não seja acatada a tese de cerceamento de defesa, que sejam realizadas diligências
perante os institutos próprios de previdência do Estado do Piauí e da União para
verificar se os servidores que foram considerados como segurados obrigatórios do
RGPS estão ou estiveram vinculados, durante o período fiscalizado, a regimes próprios
de previdência.
Acrescente-se apenas que o Relatório Fiscal Complementar foi cientificado em
30/11/2007 (e-fls. 588/589).
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 599/606), extrai-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/11/2004
NFLD.
ÓRGÃO
PÚBLICO.
CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES
SOBRE
REMUNERAÇÕES
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS
(SERVIDORES
EXCLUSIVAMENTE OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO). PARTE DOS
SEGURADOS.
São devidas pelo órgão público as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações atribuídas a segurados empregados - servidores públicos exercentes
exclusivamente de cargos comissionados.
RELATÓRIO
FISCAL
COMPLEMENTAR.
REABERTURA
DO
PRAZO
EXORDIAL. REABILITAÇÃO DE PETIÇÃO INTEMPESTIVA.
A confecção de relatório fiscal complementar enseja reabertura de prazo para Defesa. A
apresentação de aditamento à defesa torna hábil defesa antes declarada intempestiva.
FATO SUPERVENIENTE. REVISÃO DE OFÍCIO.
Fatos comprovados após o encerramento da ação fiscal ensejam revisão de ofício do
crédito tributário.
REQUERIMENTO
DE
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
O momento para apresentação de provas é quando da impugnação, sob pena de assim
não procedendo a Impugnante consumar-se a preclusão temporal.
(...) Voto (...)
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001839/2006-07

Da exclusão de servidores vinculados a regime próprio de previdência.
Procede o argumento debuxado pela Defesa de que alguns segurados comissionados já
eram vinculados a regimes próprios de previdência, conforme logrou demonstrar através
de folhas de pagamento acostadas aos autos por ocasião da impugnação. Tal fato foi
corroborado pela Auditoria que, por ocasião da diligência realizada no órgão, pode
analisar as folhas de pagamento, elaborando, ao fim da mesma, Relatório Fiscal
Complementar cujo anexo comporta planilha com remunerações de servidores a serem
excluídas da presente NFLD, por não exercerem cargos de natureza exclusivamente
comissionada, fato que os subtrai do campo de abrangência do Regime Geral de
Previdência Social – RGPS, conforme art. 40, § 13, da Magna Carta, incluído pela
Emenda Constitucional no 20, de 15/12/1998.
De acordo com o que foi acima relatado, elaborou-se planilha, que se constitui em
anexo a esta NFLD, detalhando como as remunerações de servidores acima, constantes
das folhas 508/517, foram excluídas. Para tal, levou-se em conta o fato de terem sido
declaradas ou não, no todo ou em parte, em GFIP (processo no 35226.001839/2006-07 e
35226.001840/2006-23, respectivamente). Em suma, parte das bases de cálculo
indicadas pela Auditoria como referentes a remunerações de servidores exercentes de
cargo não exclusivamente comissionados foram excluídas de maneira fracionada dos
processos referidos.
Desta feita, o vício que ainda acoimava o lançamento foi prontamente sanado, não
ganhando relevo o argumento da Defesa de que a Auditoria não nomeou os servidores
remanescentes, ou seja, aqueles vinculados ao RGPS, vez que subtraídos os que
figuravam nas folhas de pagamento da notificada como pertencentes a regime próprio,
outros não restariam senão os segurados empregados da Lotação 07, representados pelos
montantes lançados no presente crédito. Se, ainda assim, no entender do sujeito passivo,
subsistissem servidores jungidos a outro regime previdenciário, teve o mesmo oportuno
prazo para demonstrá-lo por ocasião do aditamento à defesa, o que, entretanto, fora
desprezado. Ademais, cabe ao órgão conhecer da situação cadastral de seus servidores,
devendo tal informação ser conduzida à autoridade fiscal, por ocasião dos trabalhos de
auditoria.
Saliento ainda que no presente caso todos os servidores constavam de GFIP, documento
que, para a Previdência Social, serve para composição de banco de dados, cujas
informações são fornecidas pelo próprio sujeito passivo.
O contribuinte foi intimado da decisão por via postal em 15/01/2009 (e-fls.
615/616), tendo apresentado recurso voluntário (e-fls. 617/620), encaminhado pelo órgão
preparador para julgamento por despacho datado de 11/02/2009 (e-fls. 622), em síntese,
alegando:
(a) Cerceamento ao direito de defesa e verdade material. A diligência não foi
realizada de maneira adequada, pois, apesar de a autoridade previdenciária
reconhecer que alguns servidores se encontram vinculados a regime próprio,
não foram os servidores relacionados, impedindo a defendente de saber a
motivação da autuação, tendo a diligência verificado a situação dos servidores
apenas por amostragem. Deve ser realizada diligência junto aos Institutos de
Previdência do Município de Teresina, do Estado do Piauí e da União para
verificar se os servidores que foram considerados como sendo segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência estão ou estavam durante o
período fiscalizado vinculados a regimes próprios de previdência, sendo que
só a autoridade fiscal possui competência para exigir tais informações, em
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001839/2006-07

especial relativas a ex-servidores comissionados. Negar tal pedido de
diligência significa cercear ao direito de defesa.
(b) Pedido. Asseverando invocar todos os termos das impugnações e recursos
anteriores, requer a anulação do lançamento por cerceamento ao direito de
defesa ou a conversão do julgamento em diligência para que sejam feitas as
devidas correções no lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 15/01/2009 (e-fls. 615/616), o recurso
interposto antes de 11/02/2009, data em que o órgão preparador o encaminha para julgamento (e-
fls. 622), é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Cerceamento ao direito de defesa e verdade material. O recorrente sustenta a
impossibilidade de saber a motivação da autuação por não ter a fiscalização relacionado
nominalmente os servidores, sendo que a diligência teria sido realizada por amostragem.
O lançamento foi efetuado com base na folha de pagamento apresentada pelo
recorrente durante o procedimento fiscal, tendo a fiscalização dela extraído a base de cálculo das
contribuições da empresa em relação à lotação LOT.07 e que, além disso, foram declarados em
GFIP.
A partir dessas coordenadas e dispondo da folha de pagamento, documento
produzido pela própria recorrente e a revelar nominalmente os segurados, não prospera a
alegação de que a falta da indicação nominal dos segurados ensejou cerceamento ao direito de
defesa.
O Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 507/509) detalhou ainda mais as
apurações empreendidas para se atingir os valores especificados no Relatório de Lançamentos
(e-fls. 14/16), restando espancada qualquer conjectura no sentido de um cerceamento ao direito
de defesa, não sendo o caso de se cogitar em decadência, uma vez que o lançamento envolve as
competências 01/2003 a 11/2004 e o Relatório Fiscal Complementar foi cientificado ao
contribuinte em 30/11/2007 (e-fls. 588/589). De qualquer foram, o Relatório Fiscal
Complementar não agravou a exação, tendo natureza jurídica de mera Informação Fiscal.
Para efetuar a retificação, a fiscalização especificou nominalmente os segurados
que excluía nos anexos do Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 510/519), a partir da
documentação apresentada apenas com a impugnação e a evidenciar servidores vinculados ao
regime próprio.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001839/2006-07

O fato de a fiscalização carrear aos autos prova por amostragem não significa que
tenha empreendido sua análise da documentação apresentada pelo contribuinte por amostragem.
Os elementos extraídos pela fiscalização da documentação apresentada pelo
contribuinte foram especificados no Relatório de Lançamentos (e-fls. 14/16) e no relatório anexo
ao Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 588/589), dispondo o recorrente dos documentos a
partir dos quais a fiscalização empreendeu suas apurações. Logo, não há como prosperar a
alegação de cerceamento ao direito de defesa.
Durante o procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a comprovar se
assessores do gabinete – lotação administrativa 07-LOT07 estariam vinculados a regime próprio,
mas apenas com a impugnação tal prova foi apresentada e o lançamento retificado pelo Acórdão
de Impugnação.
A decisão recorrida indeferiu o pedido de diligência por não terem sido
apresentados quesitos e por entender desnecessária a conversão do julgamento em diligência
diante das provas já constantes dos autos.
Se os servidores no exercício da atividade junto ao recorrente eram vinculados ao
regime próprio é fato que lhe competia apurar e documentar ao tempo da prestação de serviços
para não recolher as contribuições previdenciárias, sendo fato impeditivo ao lançamento a ser
comprovado pelo contribuinte quando da impugnação. Com a defesa, o contribuinte carreou aos
autos prova documental a demonstrar inclusão indevida de segurados vinculados a regime
próprio e de segurados vinculados à lotação diversa (lotação 05), tendo o Acórdão de
Impugnação os excluído do lançamento. Diante desse contexto, correto o indeferimento do
pedido de diligência, eis que desnecessário e manifestamente protelatório (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 18, caput), não advindo de tal indeferimento cerceamento ao direito de defesa.
Pelos mesmos motivos, não há que se converter o presente julgamento em
diligência a fim de se diligenciar de forma indiscriminada aos regimes próprios Municipal,
Estadual e da União para se verificar eventual vinculação a regime próprio dos servidores objeto
do lançamento, sendo que competia ao recorrente instruir a impugnação com tal prova e a prova
que a instruiu já foi acatada pela decisão recorrida.
Mérito. Afasta-se a genérica reiteração de “todos os termos as impugnações e
recursos previamente apresentados” pela invocação do já decidido no Acórdão de Impugnação,
cujas razões, a seguir transcritas, devem ser confirmadas (Regimento Interno, Anexo II, art. 57,
§3°, na redação da Portaria MF n° 329, de 2017):
Da Alegação de bis in idem.
Por igual, não ganha corpo o argumento de ter a Auditoria lançado a contribuição duas
vezes em relação ao mesmo fato gerador. É que a fiscalização, tendo observado que o
sujeito passivo organiza suas folhas de pagamento por lotações administrativas, lavrou,
para cada uma delas, quatro NFLDs, de acordo com o fato gerador ter sido lançado ou
não em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), e
com a natureza da contribuição (quota patronal ou do segurado).
Em suma, para cada lotação tem-se o seguinte conjunto de NFLD:
a) Fatos geradores não declarados em GFIP - parte patronal;
b) Fatos geradores não declarados em GFIP - parte do segurado;
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001839/2006-07

c) Fatos geradores declarados em GFIP - parte patronal e
d) Fatos geradores declarados em GFIP - parte do segurado.
Ressalta-se que as NFLDs de DEBCAD 35.735.125-8 e 35.735.120-7 referem-se a
servidores comissionados da Lotação Administrativa 11, daí por que não se confundem
com os servidores comissionados da Lotação Administrativa 07, de que trata o crédito
ora em exame.
É certo que as NFLDs de DEBCAD 35.735.122-3 e 35.735.123-1 referem-se a
contribuições dos servidores comissionados da lotação 07, quota patronal (rubricas 12-
empresa e 13-SAT), porém, diferem entre si pelo fato de a primeira comportar
contribuições declaradas em GFIP e, a segunda, contribuições não declaradas.
Dado o acima exposto não procede a alegação de bis in idem elaborada pela
impugnante.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital